Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. OPINIÃO PESSOAL DO PERITO. NOVA PERÍCIA INDIRETA. DOCUMENTOS JÁ APRECIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender a realização de uma segunda perícia indireta sobre os mesmos documentos já apreciados.

2. A despeito de alegar inovação recursal, a questão tratada nesta sede está centrada exclusivamente na realização ou não de segunda perícia, inexistindo “argumento novo” apresentado pelo embargado nesta sede recursal que não tenha sido objeto de apreciação na instância de origem. 2.1. Em que pese as alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, realizada a prova pericial indireta, que se restringiu à análise e interpretação técnica dos documentos juntados ao feito, descabida nova realização de perícia indireta a recair sobre os mesmos documentos já aferidos e cuja decisão agravada entendeu ter o laudo “se desincumbido de esclarecer” a matéria apurada. 2.2. De outro lado, o julgado também ressaltou que a despeito de ser vedado ao perito “ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais” (art. 473, §2o, do CPC), o descumprimento pontual do perito que opinou acerca do nexo de causalidade, não enseja por si só a nulidade do laudo, parcialidade do perito ou implica na sua desconsideração.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.